Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. INTERESSE RECURSAL. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO INTERESSADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O proferimento de sentença nos autos do processo principal não necessariamente tornará prejudicado o agravo de instrumento, sendo necessária análise em cada caso para verificar se persiste o interesse recursal do agravante. 1.1. No presente caso foi proferida decisão, na Instância Revisora, que antecipou os efeitos da tutela recursal.
2. As demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no atributo da autoexecutoriedade, uma vez que em razão da regra prevista no art. 133 da Lei local no 6.138/2018 a Administração Pública tem assim procedido de imediato, sem notificar os eventuais infratores. 2.1. Essas demolições, no entanto, não têm ocorrido somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrante ilicitude. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de obras erigidas em imóveis residenciais há vários anos, de modo abrupto e imediata, sem promover a notificação dos eventuais interessados, em evidente afronta ao princípio do devido processo legal administrativo (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999).
3. Agravo conhecido e provido.